Tribunal: TJMT
Processo: 1022696-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022696-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Gabryel Ferreira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.6.2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A custódia cautelar foi mantida durante toda a instrução processual.
Aduz, no entanto, que durante a instrução processual foram produzidas provas da inocência do paciente, as quais retiram a legitimidade do decreto constritivo.
Sustenta-se, ainda, que o magistrado singular não indica razões concretas para justificar a prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
A suposta existência de provas que demonstrariam a inocência do paciente é matéria que demanda dilação probatória e deve ser analisada primeiramente pelo juiz singular, não comportando análise na via do habeas corpus.
Outrossim, considerando que a instrução processual está encerrada, não se pode cogitar também coação ilegal, por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA